Tribunal: TJDFT
Processo: 0737976-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737976-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0702665-29.2017.8.07.0018), em que litiga com DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação apresentada pelo ente público e fixou o valor da execução em R$5.619,22. Em razão da sucumbência, a exequente foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o excesso de execução (ID 107146218, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 31042413), a agravante informa que, em acórdão transitado em julgado, o Distrito Federal foi condenado a restituir, por meio de compensação, a quantia de IPTU cobrada a maior entre os anos de 2012 a 2016, determinando-se que o valor da compensação fosse objeto de liquidação de sentença. Diz que o ente público manejou impugnação em que indicou a existência de crédito de R$333.704,46, a ser compensado, bem como a existência de débito de R$328.085,24, relativo a débitos de IPTU dos anos de 2017, 2019, 2020 e 2021, do que resultou o montante remanescente de R$5.619,22. Anuncia que a impugnação foi acolhida em decisão que contraria o dispositivo do acórdão prolatado. Ressalta que em momento algum foi requerido ou determinado que a compensação ocorresse nos autos originários. Defende que o cumprimento de sentença deveria apenas constituir crédito a ser compensado na via administrativa. Destaca o teor do enunciado sumular n° 461, do Superior Tribunal de Justiça. Assevera que os tributos supostamente devidos nas competências de 2017, 2019, 2020 e 2021 sequer foram objeto da lide. Indica que, nos termos da Lei Complementar n° 938/2017, além de ser possível ao contribuinte escolher quais créditos deseja compensar, inexiste obrigatoriedade de quitação de todos os tributos. Relata que muitos dos débitos que o agravado busca compensar são relativos a imóveis que atualmente sequer são de propriedade da recorrente. Também explica que parte dos débitos já é objeto de compensação/parcelamento administrativo, a exemplo do lançamento de ID 105584916. Salienta que o ente público reconheceu, no momento da impugnação, a existência de crédito de R$333.704,46, aplicando-se, ao caso, a disciplina prevista no artigo 393, do Código de Processo Civil. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Quantos aos honorários arbitrados, indica que o acórdão determinou a liquidação de honorários devidos pela Fazenda Pública, e não pela exequente. Aduz que o ente público deve ser condenado ao pagamento de honorários sobre o valor confessado. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para se reconhecer que a compensação, a ser feita na via administrativa, perfaz o montante de R$333.704,46, e que fica a critério da agravante indicar quais débitos devem ser objeto de compensação. Pugna, ainda, pela condenação do agravado em litigância de má-fé e ao pagamento de honorários sucumbenciais. Preparo regular (ID 31042415 e 31042414). Relatados, decido. De início, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pela agravante. Na origem, cuida o feito de cumprimento de sentença, via do qual a empresa agravante busca a definição do valor do crédito reconhecido em acórdão prolatado por esta eg. Sexta Turma Cível, que ganhou a seguinte ementa (ID 96714880): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE VALOR VENAL PARA CÁLCULO DO IPTU E RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA A MAIOR. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. BASE DE CÁLCULO. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO AO FATOR DE CONSTRUÇÃO. APURAÇÃO DO VALOR VENAL DE FORMA EQUIVOCADA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO COBRADO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. 1. No âmbito do Distrito Federal, o valor venal do imóvel é apurado pela Secretaria de Estado de Fazenda que considera, em sua análise, os elementos descritos no artigo 13, § 1o, do Decreto no 28.445/2007. 2. No presente caso, houve o reconhecimento pelo Distrito Federal que o "fator de construção", variável utilizada na fórmula do cálculo do valor venal do imóvel da apelante, estava acima da média para as garagens do mesmo edifício, tanto que reduziu a citada variável de 1,3 para 0,65, importando em substancial redução do valor venal do imóvel, base para o cálculo do IPTU. 3. Ante o reconhecimento pelo Distrito Federal de que o valor venal do imóvel estava acima da faixa de outros imóveis da mesma região, deve ser apurado e restituído o imposto cobrado a maior pelo ente público no período em que se utilizou como base o valor equivocado. 4. Nos termos da súmula 461 do colendo STJ, o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado. 5. Deu-se provimento ao apelo. O dispositivo do julgado está assim redigido: Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao apelo para condenar o Distrito Federal a restituir, por compensação nas futuras cobranças de IPTU, o imposto cobrado a maior nos anos de 2012 a 2016, cujo cálculo deverá ser realizado em liquidação de sentença, tendo como valor venal para o cálculo do imposto R$ 6.197.338,92. Em liquidação, a correção dos valores deverá observar as teses definidas nos Temas 810 e 905 do STF. Ante o novel desfecho, inverto os ônus sucumbenciais, devendo o apelado arcar com os honorários sucumbenciais a serem identificados em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §3o, e §4o, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de fixar honorários recursais, por força da orientação firmada pelo c. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF. (g.n.) É o meu voto. Da leitura do dispositivo resta evidente que a compensação foi projetada para ser realizada sobre futuras cobranças de IPTU, consoante requerido pela própria agravante em sua inicial. A controvérsia recursal reside, todavia, na possibilidade de indicação automática, pelo ente público, dos débitos a serem compensados, já nos autos judiciais do cumprimento de sentença, sem apreciação da matéria em processo administrativo. Veja-se que nesse trilhar procedimental o Distrito Federal, ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, indicou a existência de débito tributário na ordem de R$328.085,24, materializado na certidão positiva de débitos presente no ID 105584914, pág. 4. No entanto, a própria certidão indica que dentre o rol de débitos inscritos já há débito em processo de compensação com precatório, além de débitos objeto de parcelamento, quadrante que, em tese, não autorizaria que estivessem abrangidos na compensação proposta pelo ente fazendário, diante de anterior eleição, pelo contribuinte, de modalidades de extinção/suspensão do crédito tributário (artigos 151 e 156, do Código Tributário Nacional). Logo, em exame sumário do caso, visualiza-se a probabilidade do direito alegado pela agravante, bem como o prejuízo decorrente da continuidade do processamento dos autos originários, antes de analisado o mérito da questão. Assim, importa que seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, obstando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender o prosseguimento do feito de origem, até julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator